Tribunal: TJMT
Processo: 1033840-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1033840-09.2022.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

JONES GATTAS DIA
S

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUÁRIA LTDA - CNPJ: 21.278.812/0017-30 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO), COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUÁRIA LTDA - CNPJ: 21.278.812/0012-26 (APELANTE), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL
-
CONVOCADO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDO O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. CARÁTER PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO FISCAL CONCRETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada para afastar, em caráter preventivo, a exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela declaratória preventiva de inexistência de relação jurídico-tributária quando ausente ato fiscal concreto, lançamento tributário, auto de infração ou qualquer ameaça específica e individualizada de exigência do tributo.

III. Razões de decidir

3. A ação declaratória preventiva, quando desprovida de ato fiscal concreto ou crédito tributário constituído, ultrapassa os limites da tutela jurisdicional declaratória e configura salvo-conduto genérico em favor do contribuinte.

4. A tutela declaratória exige que a incerteza jurídica decorra de situação fática já delineada, não bastando a mera possibilidade abstrata de aplicação futura de norma tributária.

5. A ausência de documentos que demonstrem autuação fiscal, notificação de lançamento, procedimento administrativo ou ato administrativo individualizado impede a caracterização de ameaça concreta ao direito alegado.

6. A concessão de tutela preventiva genérica restringe indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária e cria obstáculo ao desempenho de sua atividade institucional.

7. O contribuinte resta adequadamente protegido pela jurisprudência vinculante quando se deparar com cobrança concreta e individualizada, ocasião em que a ilegalidade poderá ser eficazmente combatida mediante análise das circunstâncias específicas de cada operação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela declaratória preventiva de inexistência de relação jurídico-tributária quando ausente ato fiscal concreto, lançamento tributário ou qualquer ameaça específica e individualizada de exigência do tributo, sob pena de configuração de salvo-conduto genérico que restringe indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001179-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2026; TJMT, N.U 0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1000080-20.2021.8.11.0101, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024; TJMT, N.U 1013884-41.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024; STJ, Súmula 166.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c tutela provisória, ajuizada pelo contribuinte visando afastar a exigência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (pretensão de declarar a não incidência e de afastar a aplicação do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.098/98 e do art. 2º, I, do RICMS/MT).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), revogou a liminar e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, registrando que, embora a tese de não incidência esteja pacificada (Súmula 166/STJ; Tema 1099/STF; ADC 49), a modulação de efeitos fixada na ADC 49 confere eficácia
pró-futuro
a partir de 1º.1.2024 (ressalvados os processos pendentes até 29.4.2021) e que a demanda foi proposta em 2.9.2022; declarou, ainda, não sujeitar-se a sentença ao reexame necessário.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade, ao caso, da modulação de efeitos da ADC 49, por entender que a decisão modulou apenas a disciplina de transferência de créditos e a proteção do erário, não alcançando a declaração de não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular; (
ii
) invoca Súmula 166 do STJ e Tema 1099/STF para afirmar a inexistência do fato gerador; (
iii
) defende a natureza preventiva e prospectiva da ação declaratória, apta a resguardar situações futuras; e (
iv
) requer a reforma integral da sentença para afastar definitivamente a incidência do ICMS nas operações de transferência e para afastar a aplicação dos dispositivos estaduais (art. 3º, I, da Lei 7.098/98 e art. 2º, I, do RICMS/MT).

Ao final, pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo, afirmando: (i) a plena incidência da modulação fixada nos embargos de declaração da ADC 49 (eficácia a partir de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 29.4.2021); (
ii
) a ausência de ato concreto de exigência fiscal, de modo que não há interesse processual para concessão de “salvo-conduto” genérico; e (
iii
) a necessidade de majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

Foi determinada a intimação do Estado sobre o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1367 (Id 345612384).

Em resposta, alegou que o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1367 do STF não implica, automaticamente, o provimento da apelação da empresa. Argumenta que a ação proposta possui caráter preventivo e abstrato, pois não há nos autos autuação fiscal, lançamento tributário, notificação ou qualquer ato administrativo concreto que demonstre exigência de ICMS, enfatizando que a demanda busca, na prática, um salvo-conduto genérico para impedir futuras fiscalizações.

Afirma que o precedente do STF não dispensa a análise dos pressupostos processuais, especialmente a existência de lesão ou ameaça concreta, sendo inadequada a utilização do processo para obter provimento judicial que iniba previamente o poder-dever fiscalizatório da Administração. Ressalta ainda que a jurisprudência do TJMT rejeita decisões que impeçam genericamente a atuação do Fisco quando inexistente ato fiscal específico.

Diante disso, requer o não provimento da apelação, especialmente por fundamento autônomo: ausência de pretensão resistida concreta e impossibilidade de concessão de salvo-conduto contra fiscalizações futuras. Subsidiariamente, caso haja eventual provimento parcial, pede que ele seja estritamente delimitado, preservando o poder de fiscalização do Estado e o cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte. (Id 351755352)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTAS DIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, sob o fundamento de aplicação da modulação de efeitos da ADC 49, considerando que a ação foi ajuizada em 2.9.2022, após o marco temporal de 28.4.2021.

A sentença de primeiro grau, fundamentada na modulação temporal estabelecida na ADC 49/STF, concluiu pela legitimidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, considerando que a ação foi ajuizada em 2.9.2022, portanto após o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal (28.4.2021). Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a modulação dos efeitos da ADC 49 refere-se exclusivamente à possibilidade de restituição de valores efetivamente recolhidos, não autorizando novas cobranças; (
ii
) que os precedentes vinculantes (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF) possuem eficácia plena e erga omnes; (
iii
) que a natureza preventiva da ação declaratória impede a aplicação da modulação temporal; e (
iv
) que não houve pagamento do tributo, tratando-se de ação com caráter prospectivo.

A controvérsia cinge-se em definir se, à luz da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a edição do Tema 1.367 da Repercussão Geral, é legítima a exigência de ICMS sobre transferências de produtos industrializados (no caso: carnes bovinas, suínas e derivados) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, considerando que: (i) a ação declaratória foi ajuizada em 02/09/2022; (
ii
) possui caráter preventivo; e (
iii
) não houve pagamento anterior do tributo.

Da inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular

A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito tempo consolidou o entendimento de que não há fato gerador de ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 1996, estabelece que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que "
não incide ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, situado em estado distinto
".

Posteriormente, no julgamento da ADC 49/RN, em 19/04/2021, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º, da Lei Complementar 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar 138/2010, que autorizavam a cobrança do ICMS sobre transferências interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
titular.
O
fundamento central dessas decisões reside na ausência de circulação jurídica da mercadoria, requisito essencial para a configuração do fato gerador do ICMS, conforme estabelecido no artigo 155, II, da Constituição Federal. A mera movimentação física de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não caracteriza operação mercantil, pois não há transferência de titularidade nem ato de mercancia.

Do cabimento da ação declaratória preventiva e distinção em relação ao mandado de segurança preventivo

Impõe-se, ainda, afastar qualquer objeção quanto ao interesse processual da apelante em razão da natureza preventiva da demanda. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, quando manejada com o propósito de afastar exigência fiscal futura, não se confunde com o mandado de segurança preventivo, cujas condições de admissibilidade são mais rígidas e os critérios para concessão da ordem mais restritos, exigindo-se prova pré-constituída e demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo.

A pretensão deduzida na presente ação ordinária não configura mera busca por "salvo-conduto genérico" ou providência abstrata dissociada da realidade fática. Ao contrário, versa sobre operações específicas e reiteradas da contribuinte, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, cuja disciplina jurídico-tributária foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal ao consolidar a compreensão de não incidência do ICMS na mera circulação física sem transferência de titularidade (Tema 1.099/ADC 49).

É de se registrar que a apelante deixou de realizar as operações de transferência interestadual de mercadorias justamente em razão da exigência do ICMS prevista na legislação estadual, cuja incompatibilidade com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores é manifesta. A ameaça de lesão, portanto, não é hipotética ou abstrata, mas concreta e atual: a atividade administrativa tributária é vinculada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, de modo que, uma vez realizadas as operações de transferência, o Fisco estadual estará compelido a exigir o tributo com base nos dispositivos legais vigentes, ainda que reconhecidamente inconstitucionais, salvo existência de provimento jurisdicional que respalde a operação sem a incidência do ICMS.

Exigir, para a abertura da via jurisdicional, a prévia constituição formal do crédito tributário, autuação fiscal ou ato administrativo individualizado significaria subordinar a proteção do direito à consumação da lesão, restringindo indevidamente a tutela preventiva e tensionando a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). A utilidade do provimento é manifesta: pretende-se prevenir exigência fiscal que, à luz da jurisprudência vinculante, mostra-se incompatível com a ordem constitucional, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.367, esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança do imposto em relação a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexiste pagamento.

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante de ação ordinária preventiva, consignou com precisão:

“A existência de operações concretas e reiteradas de transferência de mercadorias entre estabelecimentos
do mesmo titular
caracteriza ameaça jurídica real e suficiente para justificar o ajuizamento da ação preventiva, não sendo exigível a constituição formal do crédito tributário para que se reconheça o interesse processual. (N.U 1019376-43.2023.8.11.0041,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.2.2026)

De igual modo, mesmo no âmbito do mandado de segurança preventivo, via processual dotada de requisitos mais rigorosos, este Tribunal tem reconhecido o cabimento da impetração para afastar exigência tributária quando demonstrada ameaça concreta à ordem jurídica do contribuinte. A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que":

“
É cabível mandado de segurança preventivo para afastar exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, quando demonstrada a existência de ato concreto de ameaça à ordem jurídica do contribuinte, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.
" (N.U 1006029-06.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Vandymara
, Galvão Ramos
Zanolo
, DJE 13.2.2026).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assentou as seguintes teses de julgamento:

"“O mandado de segurança preventivo voltado contra exigência tributária de trato sucessivo não se submete à decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009.” 2. “É cabível mandado de segurança contra a aplicação concreta de ato normativo que imponha exigência tributária ilegal ou inconstitucional.” 3. “Há prova pré-constituída suficiente quando os documentos apresentados permitem a análise da legalidade da exigência fiscal sem necessidade de dilação probatória.” 4. “Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda quando alegada interrupção do diferimento, inexistindo circulação jurídica apta a configurar fato gerador." (N.U 1002329-95.2024.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto Kono de
Oliveira, DJE
15.12.2025)

Ora, se até mesmo o mandado de segurança preventivo, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração de direito líquido e certo e à existência de ato coator concreto ou iminente, tem sido admitido para afastar a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com maior razão deve ser reconhecido o interesse processual na ação declaratória de natureza preventiva, cujo procedimento ordinário permite cognição mais ampla e não está sujeito às restrições probatórias do remédio constitucional.

Da modulação dos efeitos da ADC 49 e a evolução jurisprudencial: Tema 1.367/STF

No julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que: (i) a decisão produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024; (
ii
) estariam ressalvadas da modulação as ações judiciais e os processos administrativos protocolizados até a data de publicação da ata de julgamento de mérito (28.4.2021).

A sentença recorrida, com fundamento nessa modulação temporal, concluiu que, tendo a ação sido ajuizada em 2.9.2022 (portanto após 28.4.2021), não se aplicaria a ressalva prevista pelo STF, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31.12.2023.

Contudo, essa interpretação
foi
substancialmente alterada por decisão mais recente e vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ao julgar os embargos de declaração no RE 1490708/SP, o STF fixou a tese do Tema 1.367 da Repercussão Geral, estabelecendo novo parâmetro interpretativo vinculante para a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC n. 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo." (STF, Tribunal Pleno, RE 1490708/SP RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.8.2025)

O novo entendimento vinculante estabelece que a modulação dos efeitos na ADC 49 não tem por finalidade autorizar a exigência do imposto até o final de 2023, mas unicamente resguardar situações consolidadas pelo efetivo recolhimento do tributo, afastando retroatividade e restituições generalizadas.

Em outras palavras, o critério determinante não é mais apenas a data de ajuizamento da ação ou do processo administrativo, mas sim a verificação de pagamento anterior do tributo. A modulação somente autoriza a manutenção da cobrança nas hipóteses em que houve efetivo recolhimento do ICMS antes de 2024, protegendo situações jurídicas consolidadas pelo pagamento.

Nos casos em que não houve pagamento anterior, como no presente caso, em que se trata de ação declaratória com caráter preventivo, a modulação não tem o condão de revalidar a incidência de tributo já declarado inconstitucional.

Da aplicação do Tema 1.367/STF ao caso concreto

No caso concreto, estão presentes as seguintes circunstâncias fáticas:

a) Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com nítido caráter preventivo;

b) A ação foi ajuizada em 2.9.2022, com o objetivo de afastar a exigência futura do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos da apelante;

c) Não houve pagamento anterior do tributo, conforme evidencia a própria natureza preventiva da demanda;

d) O objeto das transferências são produtos industrializados (carnes bovinas, suínas e derivados).

A natureza preventiva da ação declaratória
evidencia
que não houve recolhimento anterior do tributo. Se tivesse havido pagamento, a apelante teria ajuizado ação de repetição de indébito ou compensação tributária, não ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

Aliás isso ficou bem claro na inicial, segundo se confere do trecho a seguir transcrito:

“In
casu
, o periculum in mora resta evidente uma vez que a demora na concessão do provimento jurisdicional buscado
implicará no indevido recolhimento de ICMS
, o qual sujeitará as Autoras a sistemática do
solvet
et
repet
.” (Id. 337409377, p 10 - destaquei)

Aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.367/STF, verifica-se que, na ausência de pagamento anterior do tributo, a modulação temporal estabelecida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS, mesmo em relação a fatos geradores ocorridos antes de 2024.

A modulação tem por finalidade exclusiva resguardar situações consolidadas pelo efetivo recolhimento, não criar hipótese de incidência tributária já declarada inconstitucional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vem se alinhando ao entendimento firmado no Tema 1.367/STF, reconhecendo a inaplicabilidade da modulação temporal nas hipóteses em que não houve pagamento anterior do tributo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vem se alinhando ao entendimento firmado no Tema 1.367:

"A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica. 2. É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral. 3. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação." (Remessa Necessária n. 1022392-39.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 9.12.2025)

Esses precedentes confirmam que o novo critério estabelecido pelo STF no Tema 1.367 já vem sendo aplicado por este Tribunal, prevalecendo a verificação da existência ou não de pagamento anterior sobre o mero critério temporal da data de ajuizamento da ação.

Da manifestação do Estado após intimação específica sobre o Tema 1.367/STF

Antes do julgamento, determinou-se a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar especificamente sobre o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1.367 do STF. Em resposta, a Procuradoria Geral do Estado apresentou manifestação pugnando, ainda assim, pelo desprovimento da apelação.

A PGE sustentou, em essência, que o pronunciamento do STF no Tema 1.367, embora mereça consideração, não conduziria automaticamente ao provimento do recurso, por subsistir fundamento autônomo para a manutenção do resultado favorável ao Estado: a alegada ausência de pretensão resistida concreta e a inadequação da tutela jurisdicional de natureza preventiva ampla para neutralizar, em caráter geral, a atuação fiscal futura.

Em síntese, o Estado argumentou que: (i) não há nos autos autuação fiscal, lançamento específico ou ato administrativo individualizado apto a caracterizar exigência tributária concreta; (
ii
) a demanda foi concebida para prevenir cenário hipotético e futuro, equivalendo à obtenção de salvo-conduto genérico; (
iii
) o Judiciário não deveria expedir provimento que iniba, genericamente, o poder-dever fiscalizatório da Administração; e (
iv
) a própria jurisprudência do TJMT repele a concessão de salvo-conduto irrestrito para impedir futuras exigências fiscais quando ausente ameaça específica e concreta.

Subsidiariamente, na hipótese de provimento parcial, a PGE requereu que qualquer tutela fosse rigorosamente delimitada, preservando o poder de fiscalização, a exigibilidade das obrigações acessórias e a possibilidade de atuação administrativa concreta.

Esse argumento, contudo, não prospera pelas razões a seguir expostas.

A ação declaratória preventiva é instrumento processual plenamente idôneo para afastar incerteza jurídica sobre relação tributária específica e atual, não se confundindo com pedido de imunidade genérica contra todo e qualquer poder de fiscalização do Fisco. O que se busca, concretamente, é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente à incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, matéria sobre a qual, como visto, a jurisprudência vinculante do STF firmou posição definitiva (ADC 49; Tema 1.099; Tema 1.367).

Com efeito, a ameaça à tributação de operações não tributáveis, plenamente identificada nas transferências rotineiras realizadas pela apelante entre seus estabelecimentos, é suficiente para configurar o interesse processual na ação declaratória negativa, independentemente da lavratura prévia de auto de infração. Exigir autuação fiscal como condição de admissibilidade equivaleria a obrigar o contribuinte a suportar a ilegalidade para só então poder resistir judicialmente a ela.

A ressalva do Estado quanto à preservação das obrigações acessórias e do poder de fiscalização, por sua vez, é pertinente e já foi contemplada: a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para fins de ICMS nas operações de transferência não afasta o dever de escrituração fiscal, emissão de documentos fiscais e cumprimento das demais obrigações instrumentais, tampouco impede a atividade regular de fiscalização pelo Fisco, que poderá verificar a regularidade das operações e a natureza das transferências realizadas.

Nessa linha, nos termos em que foi julgada a Remessa Necessária n. 1037406-97.2021.8.11.0041 (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
), que ratificou sentença concessiva de mandado de segurança em caso análogo com expressa ressalva quanto às obrigações acessórias e ao regular exercício do poder de polícia fiscal, o provimento da apelação não implica outorgar salvo-conduto irrestrito à contribuinte, mas apenas reconhecer, nos limites do objeto da lide, a inexistência da obrigação principal de recolher ICMS sobre operações de mera transferência entre estabelecimentos da mesma titular.

Da interpretação sistemática e teleológica da modulação

A modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 deve ser interpretada sistematicamente, considerando sua finalidade e os princípios constitucionais aplicáveis.

A modulação temporal não pode ser utilizada para
criar nova
hipótese de incidência tributária ou para convalidar exigência fiscal já declarada inconstitucional. Sua finalidade é exclusivamente resguardar situações consolidadas pelo efetivo recolhimento do tributo, evitando repetições generalizadas de valores já pagos e incorporados ao erário.

Interpretar a modulação como autorização para novas cobranças, independentemente da existência de pagamento anterior, implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade tributária e da supremacia da Constituição.

Ademais, permitir a cobrança de tributo já declarado inconstitucional, em situações em que não houve sequer o recolhimento anterior, representaria inversão da lógica da modulação, que visa proteger o passado consolidado, não validar o futuro inconstitucional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedentes
os pedidos formulados na ação declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária no que se refere à exigência de ICMS sobre as transferências de mercadorias (carnes bovinas, suínas e derivados) entre estabelecimentos da apelante localizados em diferentes unidades federativas, inclusive em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 1º.1.2024 para os quais não tenha havido pagamento do tributo, nos termos do Tema 1.367 da repercussão geral do STF.

Ressalvo que o provimento do recurso não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, inclusive escrituração e emissão dos documentos fiscais cabíveis, nem impede o regular exercício do poder de fiscalização pelo Fisco, limitado o provimento à inexigibilidade da obrigação principal de recolher ICMS nas hipóteses acima descritas.

Inverto o ônus
da
sucumbência em favor da parte recorrente.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL
- C
ONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Na origem, as autoras, ora partes apelantes, alegaram que a exigência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica seria inconstitucional e ilegal, à luz da Súmula 166 do STJ, do Tema 1.099 e da ADC 49 do STF, buscando, com caráter preventivo, a declaração de inexistência da obrigação tributária principal.

Não se ignora que a tese de mérito sustentada pelas apelantes — a não incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular — encontra sólido respaldo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, quando ajuizada em caráter puramente preventivo, sem a existência de ato fiscal concreto, de lançamento tributário, de auto de infração ou de qualquer ameaça específica e individualizada de exigência do tributo, ultrapassa os limites da tutela jurisdicional declaratória e converte-se, na prática, em verdadeiro salvo-conduto genérico em favor do contribuinte.

Com efeito, não basta a mera possibilidade, em tese, de que determinada norma seja aplicada no futuro. Exige-se que a incerteza jurídica decorra de situação fática já delineada e que a pretensão declaratória seja apta a dissipar essa incerteza de modo efetivo.

Nesse sentido, é o entendimento predominante neste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, inclusive no âmbito de ações declaratórias, que discutiam a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular. Vejamos:

“[...]

É inadmissível a concessão de salvo-conduto genérico para afastar, em tese, a incidência de norma tributária em situações futuras e indeterminadas
.”

(N.U 1001179-61.2026.8.11.0000,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 21/03/2026)
[
g.n
.].

“[...]

É incabível a concessão de tutela declaratória preventiva de caráter genérico para obstar a constituição de créditos tributários sobre fatos geradores futuros e incertos
.” (N.U 0014122-24.2014.8.11.0041,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
[
g.n
.].

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
. SEMOVENTES. DESLOCAMENTO ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA 166/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. EVENTO FUTURO E INCERTO. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Em que pese a impossibilidade de incidência do ICMS no caso sub judice, observa-se que a parte apelada busca a suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro, pautando-se, basicamente, na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve o autor pretender o salvo-conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

(TJMT, N.U 1000080-20.2021.8.11.0101, Rel.
Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)
[
g.n
.].

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) –
INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (N.U 1013884-41.2021.8.11.0041,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)
[
g.n
.].

Em análise dos documentos que instruem a peça inicial, observa-se que não houve a apresentação de qualquer documento (autuação fiscal, notificação de lançamento, procedimento administrativo em curso ou ato administrativo individualizado) que ratifique a alegada cobrança indevida que a parte ora apelante busca afastar.

Referidas alegações, desacompanhadas de documentos que a ratificam, não se revelam suficientes para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Ademais, o contribuinte restará devidamente amparado pelos entendimentos vinculantes firmados na ADC 49, no Tema 1.099 e no Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal sempre que se deparar com cobrança concreta e individualizada do tributo — ocasião em que a ilegalidade poderá ser eficazmente combatida, mediante análise das circunstâncias específicas de cada operação, aferindo-se, caso a caso, a configuração ou não do fato gerador e a eventual irregularidade da exigência fiscal.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não se afigura lícito restringir, ainda que de maneira indireta, o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária, tampouco admitir que a via declaratória preventiva seja instrumentalizada como salvo-conduto genérico para operações futuras e indeterminadas, quando ausente qualquer ato fiscal concreto ou crédito tributário constituído que legitime a insurgência judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do e. Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2
ª

VOGAL
)
:

Eminentes pares,

É cediço que o entendimento desta egrégia
Terceira

Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o meu posicionamento pessoal,
orienta-se
pela inexistência de fato gerador de ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ante a ausência de circulação jurídica (transferência de titularidade).

Contudo, o Des. Rodrigo Curvo, em seu voto,
apresentou informações acerca da eventual
inexistência de autuação de crédito tributário contra a qual a empresa estivesse se insurgindo.

Assim, para dirimir essa dúvida e conferir mai
or segurança jurídica ao julgado, peço vista dos autos
, com a devida vênia
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Eminentes Pares,

Após refletir sobre as bem lançadas observações proferidas pelo ilustre Desembargador Rodrigo Curvo, peço vênia para revisitar o meu voto.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
2ª
VOGAL):

1. Histórico processual

Na origem, as apelantes ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com tutela provisória de urgência, visando afastar a exigência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, com fundamento na Súmula 166 do STJ, no Tema 1.099 do STF e na ADC 49 do STF, pugnando pelo afastamento definitivo dos
arts
. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.098/98 e 2º, I, do RICMS/MT.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que, tendo a demanda sido ajuizada em 02/09/2022, as apelantes não se enquadrariam na modulação de efeitos da ADC 49. Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação.

2. Síntese dos votos proferidos no julgamento

O eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, votou pelo provimento do recurso. Após revisitar os autos, complementou seu voto para assentar que a ação declaratória preventiva constitui instrumento processual idôneo para afastar estado de incerteza jurídica sobre relação tributária que se projeta de modo concreto e reiterado sobre a atividade ordinária do contribuinte, sem que se exija prévia constituição do crédito tributário ou ato administrativo individualizado. No mérito, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive para fatos geradores anteriores a 01/01/2024 sem pagamento pretérito, nos termos do Tema 1.367 do STF.

O Des. Rodrigo Roberto Curvo inaugurou divergência para negar provimento. Reconhecendo a solidez da tese de fundo, assentou que a ação declaratória preventiva, quando ajuizada sem a existência de ato fiscal concreto — lançamento, auto de infração, notificação ou ameaça específica e individualizada —, ultrapassa os limites da tutela declaratória e converte-se em salvo-conduto genérico. Destacou que as alegações da petição inicial, desacompanhadas de documentos que as ratifiquem, não constituem prova suficiente de conduta reiterada e sistemática da Administração capaz de justificar tutela preventiva de alcance genérico e abstrato. Ao final, negou provimento e majorou os honorários recursais em 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Voto

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

3.1. Dos documentos e do que revelam

A petição inicial narra, em termos genéricos, que as apelantes são filiais de pessoa jurídica dedicada à industrialização e comercialização de carnes bovinas, suínas e derivados, que a empresa promove com frequência transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos, e que a legislação estadual prevê a incidência do ICMS nessas operações.

Merece registro, desde logo, que a própria petição inicial não indica onde estão localizadas as filiais das apelantes em Mato Grosso. Esse dado somente foi possível apurar mediante leitura atenta dos atos societários juntados, nos quais se identificam estabelecimentos nos municípios de Nortelândia/MT e São Felix do Araguaia/MT. Trata-se de circunstância reveladora: a parte não descreveu nem minimamente a estrutura operacional que alega sustentar o risco de tributação.

Além disso, os documentos que instruem a inicial — atos societários e ficha cadastral da JUCESP — limitam-se a comprovar a existência da pessoa jurídica, seu objeto social e sua estrutura registral. Nenhum deles demonstra a ocorrência de transferências interestaduais, emissão de notas fiscais sobre essas operações, ou qualquer exigência concreta do Fisco estadual. Não há nos autos auto de infração, notificação fiscal, lançamento tributário, resposta a consulta formulada ao Fisco mato-grossense ou qualquer outro elemento que demonstre conflito tributário real entre as apelantes e o Estado de Mato Grosso. Os riscos descritos na petição — apreensão de mercadorias, lavratura de autos de infração, impedimento de certidão — são apresentados no futuro condicional, confirmando que nada disso havia ocorrido ao tempo do ajuizamento.

Narrativa, por mais detalhada, não supre a ausência de prova do conflito tributário concreto que a tutela declaratória preventiva exige.

3.2. Do precedente invocado pelo Relator

O eminente Relator, em seu voto complementado, invocou precedente desta Câmara e de minha relatoria, envolvendo mandado de segurança preventivo em matéria de ICMS sobre transferências interestaduais. Com a devida vênia, a analogia não se sustenta no caso concreto. Naquele feito, havia elementos probatórios que demonstravam a ameaça concreta e individualizada de autuação — pressuposto inerente à própria estrutura do mandado de segurança preventivo, que exige direito líquido e certo e prova pré-constituída da ameaça. Aqui, como demonstrado, não há qualquer documento que comprove sequer a ocorrência das operações alegadas, tampouco a existência de ato ou postura fiscal concreta do Estado de Mato Grosso em relação às apelantes.

3.3. Do interesse de agir e do salvo-conduto

A jurisprudência desta Corte é firme em não admitir que a via declaratória preventiva seja utilizada como salvo-conduto genérico para afastar, em abstrato, a incidência de norma tributária sobre situações futuras e indeterminadas, quando ausente ato fiscal concreto que individualize a ameaça de lesão. Esse entendimento preserva o equilíbrio entre a garantia jurisdicional do contribuinte e o poder-dever de fiscalização da Administração, impedindo que o Judiciário seja convocado a blindar preventivamente operações ainda não submetidas a qualquer exigência fiscal demonstrada.

A tese de fundo das apelantes é juridicamente sólida e amplamente consolidada nos Tribunais Superiores. Negar provimento ao recurso não lhes retira o direito que buscam: quando o Estado de Mato Grosso formalizar exigência concreta sobre essas operações, as apelantes disporão de instrumentos processuais e de tese jurídica robusta para combatê-la com pleno êxito.

4. Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência do Des. Rodrigo Roberto Curvo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência por ausência de demonstração de conflito tributário concreto apto a configurar o interesse de agir na ação declaratória preventiva. Majoro os honorários recursais em 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

Revisitei os autos e por
manter o
entendimento
,
ratifico o voto proferido.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL GOUVEIA SPADA, OAB/SP 281.816.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Eminentes pares,

Ainda que se trate de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, quando ajuizada em caráter puramente preventivo, como no caso, sem ato fiscal concreto de lançamento tributário, auto de infração ou qualquer ameaça específica e individualizada de exigência de tributo, a ação declaratória ultrapassa os limites da tutela declaratória e converte-se em verdadeiro salvo-conduto.

Quanto ao precedente contido no Tema 1367
do STF
, sustentado pelo Dr. Gabriel, a aplicação do tema exige cobrança concreta e individualizada do tributo, o que não houve na espécie. Defendo esse posicionamento na Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo
, com inúmeros casos julgados nesse mesmo sentido.

Por isso, peço vênia a
o Relator
e ao Dr. Gabriel,
e
acompanh
o
a divergência
,
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL
- CONVOCADA
):

T
ambém voto da mesma forma que a D
esembargadora
Maria
Erotides Kneip
, o D
esembargador
Rodrigo Curvo e a D
esembargad
ora
Va
ndy
mara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
especialmente nas ações ordinárias. Enquanto o mandado de segurança admite caráter preventivo, as ordinárias exigem interesse realmente efetivo.

Assim, peço vênia ao D
esembargador
Jones

Gattas
e ao Doutor Gabriel, mas acompanh
o
a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026